Tribunal: TJBA
Processo: 8007182-43.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007182-43.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Advogado(s)
:
NATHAN CUNHA DUTRA

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ATMOS e outros

Advogado(s)
:
CAMILA SENTO SE VALVERDE, THEREZA VICTORIA AZEVEDO FERREIRA ALMEIDA, ANA LUISA CORREIA ANJOS DENIGRES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA DE PRODUTO. ALEGADO DEFEITO DE FABRICAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA QUANTO A MATÉRIA DE FATO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. NÃO REALIZAÇÃO.
ERROR IN PROCEDENDO
. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação de indenização por vício do produto, ajuizada por condomínio consumidor em face de fornecedora e fabricante de pisos emborrachados adquiridos para parque infantil. A autora alega defeito de fabricação nos materiais, requerendo indenização por danos materiais. A sentença de primeiro grau julgou antecipadamente o mérito, rejeitando a necessidade de produção de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a controvérsia instaurada demanda dilação probatória mediante produção de prova técnica pericial; (ii) apurar se houve cerceamento de defesa a justificar a anulação da sentença proferida em julgamento antecipado do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia instaurada nos autos não se limita a aspectos jurídicos, envolvendo discussão fática sobre a origem dos defeitos constatados nos pisos instalados, sendo controvertido se decorreram de falha de fabricação, como sustenta a autora, ou de uso inadequado e problemas de drenagem, como alegado pela ré.

A resolução da controvérsia exige prova técnica pericial para análise de elementos como a natureza dos defeitos apresentados, as condições de instalação e uso do produto, a conformidade com padrões técnicos e eventual desgaste por fatores externos.

A produção da prova pericial foi expressamente requerida pelas partes após intimação para especificação de provas, evidenciando o interesse processual e a relevância da perícia para o deslinde do feito.

A decisão que julgou antecipadamente a lide, ignorando a necessidade de prova técnica em questão de natureza eminentemente fática, violou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, configurando
error in procedendo
.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece o cerceamento de defesa quando o magistrado indefere prova pericial essencial à elucidação da controvérsia, sobretudo em casos com fatos controvertidos.

O cerceamento de defesa constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecido de ofício em qualquer grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito em demanda que envolve controvérsia fática relevante, cuja resolução depende da produção de prova técnica pericial.

A supressão da fase instrutória em contexto de litígio técnico viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

O reconhecimento do cerceamento de defesa, por se tratar de matéria de ordem pública, prescinde de provocação das partes e pode ser declarado de ofício em qualquer instância.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 370 e 330, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 2027275/AM, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 27.02.2024, DJe 01.03.2024.

STJ, REsp 1603035/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 07.03.2017, DJe 31.03.2017.

STJ, AgInt no REsp 1967572/MG, Terceira Turma, j. 25.04.2022, DJe 29.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 8007182-43.2024.8.05.0001,
oriundo da Comarca de Salvador,

figurando como Apelante
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
e, como Apelado,
CONDOMINIO RESIDENCIAL ATMOS.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa para anular a sentença proferida
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada do sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA